Tribunal: TJSP
Processo: 2111513-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência deferida, expedida ordem de abstenção do uso da marca "Tivoli" – A circunstância de ter sido comercializado produto não previsto na classe para a qual foi atribuído o registro da marca da ré não constitui, por si só, uma conduta ilícita – Ramos de atuação empresarial distintos – Marca de natureza mista, abrangendo sua originalidade

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência deferida, expedida ordem de abstenção do uso da marca "Tivoli" – A circunstância de ter sido comercializado produto não previsto na classe para a qual foi atribuído o registro da marca da ré não constitui, por si só, uma conduta ilícita – Ramos de atuação empresarial distintos – Marca de natureza mista, abrangendo sua originalidade todo um conjunto gráfico - Utilização, ademais, de expressão comum na composição do sinal distintivo – Exclusividade limitada ou restrita – Jurisprudência – Ausência de plausibilidade, descaracterizado, diante da situação concreta das partes, requisito previsto no "caput" do art. 300 do CPC/2015 – Decisão revogada – Recurso provido.